Tribunal: TJMT
Processo: 1008176-60.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008176-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[EUZIVAN SOUSA SANTOS - CPF: 709.970.201-72 (AGRAVANTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), NATILA NAYARA ABRAHAO DA PENHA - CPF: 715.937.722-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REMIÇÃO POR ESTUDO. ENCCEJA. ACRÉSCIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT). O agravante cumpre pena unificada de 16 anos e 11 meses por duas condenações de tráfico de drogas (uma de 2014, quando primário, e outra de 2023, quando reincidente). O juízo de origem manteve a fração de 60% para progressão de regime sobre a totalidade da pena hedionda unificada e reconheceu a remição por aprovação no ENCCEJA, mas sem o acréscimo de 1/3. A defesa pleiteia o fracionamento do cálculo (40% para o crime de 2014 e 60% para o de 2023) e a aplicação do bônus de 1/3 na remição.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica adquirida no curso da execução irradia seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda para fins de fração de progressão de regime; (ii) determinar se a aprovação no ENCCEJA (conclusão do Ensino Fundamental) garante ao apenado o acréscimo de 1/3 sobre os dias remidos.

III. Razões de decidir:

1.

A reincidência não é uma circunstância do crime, mas uma condição pessoal do agente (art. 63 do CP) que, ao ser adquirida, projeta seus efeitos sobre todo o processo de execução, especialmente após a unificação das penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência deste Tribunal, entende que a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado estende-se sobre a totalidade das penas somadas dessa natureza, legitimando a aplicação da fração única de 60% (3/5) para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, afastando a tese de fracionamento ou novatio legis in pejus.

3.

A legislação impõe norma cogente no art. 126, § 5º, da LEP, determinando que o tempo a remir em função do estudo deve ser acrescido de 1/3 (um terço) quando houver a conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

4.

A certificação de conclusão do Ensino Fundamental via ENCCEJA gera direito subjetivo ao apenado de receber o bônus legal de 1/3 sobre os 133 dias de remição já reconhecidos, sob pena de violar o princípio da legalidade e desestimular a ressocialização.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas de mesma natureza, impondo a fração de 60% para progressão de regime. 2. A conclusão de nível de ensino certificada pelo órgão competente, inclusive via ENCCEJA, assegura ao apenado o acréscimo de 1/3 sobre os dias remidos pelo estudo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; CP, art. 63; LEP, art. 111, art. 112, VII, e art. 126, §§ 1º e 5º; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/03/2024; TJMT, AGEXPEN n. 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14/06/2024; STJ, REsp n. 2.251.102/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05/02/2026; TJMT, N.U 1004174-47.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo em Execução Penal interposto por EUZIVAN SOUSA SANTOS, qualificado, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução de Pena n. 4000055-44.2022.4.01.4300.

O agravante cumpre pena total unificada de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, decorrente de duas condenações pela prática de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, ‘
caput’
). A primeira condenação refere-se a fato ocorrido em 26/11/2014, época em que era primário. A segunda condenação, decorre de fato praticado em 06/03/2023, momento em que já ostentava a condição de reincidente.

Na decisão recorrida (Id. 348999880), o magistrado indeferiu o pedido defensivo de retificação do cálculo de pena. Determinou a manutenção da fração de 60% (3/5) para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, fundamentando que a reincidência específica é condição pessoal que se estende ao montante unificado. No mesmo ato, sua Excelência declarou a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena pela aprovação do reeducando no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA/2024), referente ao Ensino Fundamental, sem, contudo, aplicar o acréscimo de 1/3 previsto em lei.

Inconformado, sustenta em síntese:

1) A ocorrência de
novatio legis in pejus
na aplicação da fração de 60% sobre o crime cometido em 2014, antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019). Requer o fracionamento do cálculo, aplicando-se 40% (2/5) para a primeira condenação (quando era primário) e 60% apenas para a segunda (quando reincidente), 2) A necessidade de retificação da decisão de remição para incluir o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre os dias remidos, haja vista a conclusão do Ensino Fundamental, conforme determina o artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal. (Id. 348999879).

Em contrarrazões (Id. 348999883), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo que a reincidência irradia seus efeitos sobre toda a execução e que a decisão de origem está correta ao unificar as frações.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (final do Id. 348999880).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Roberto Aparecido Turin (Id. 350808378), manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, com a manutenção da fração de 60% para a progressão de regime, contudo, com a necessidade de acrescer 1/3 aos dias remidos pela conclusão do nível de ensino, na ementa assim sintetizada:

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS (ANTES E DEPOIS DO PACOTE ANTICRIME) – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (3/5) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA – ADEQUAÇÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CONSTITUI CONDIÇÃO PESSOAL QUE IRRADIA EFEITOS SOBRE TODO O MONTANTE EXECUTÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 E ART. 112, VII, DA LEP – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA OU NOVATIO LEGIS IN PEJUS – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ (TEMA 1.208) E DESTE EGRÉGIO TJMT – 2. PEDIDO DE ACRÉSCIMO LEGAL NA REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO – CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ENCCEJA/2024) – OMISSÃO DO JUÍZO SINGULAR – ACOLHIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 126, § 5º, DA LEP E NA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO APENADO À MAJORANTE DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE OS DIAS REMIDOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Passo a examinar os dois pontos de insurgência separadamente para melhor clareza.

1. DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME

A defesa insurge-se contra a unificação da fração de progressão de regime em 60% (sessenta por cento), argumentando que o primeiro crime de tráfico foi cometido em 2014, quando o apenado era primário e a legislação anterior (Lei n. 8.072/90) previa a fração de 2/5 (40%). Alega que aplicar a nova fração do "Pacote Anticrime" (Lei n. 13.964/2019) a esse delito configuraria retroatividade maléfica da lei penal.

Para a melhor análise transcrevo a decisão:(ID.348999880)

“Vistos etc. A defesa requer, à mov. 225.1 a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, para que passe a constar a fração de 2/5 para progressão de regime em relação à Guia nº 0001114- 77.2018.4.01.4300, sob o argumento que, à época dos fatos, o apenado não ostentava a condição de reincidente. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao pleito defensivo, enfatizando que a reincidência constitui condição pessoal que deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, não sendo possível o fracionamento da análise em relação à primariedade. O órgão do Parquet manifestou, ainda, pela remição de pena em decorrência do estudo realizado pelo recuperando. É o relatório. Decido. Pois bem. A retificação requerida pela defesa quanto ao memorial de pena gerado pelo Sistema SEEU não merece acolhimento. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.). Esse entendimento foi reiterado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 13/03/2024, reafirmando-se a natureza pessoal da reincidência e sua aplicabilidade à totalidade das penas unificadas.

Nessa mesma linha, destacam-se julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A Primeira Câmara Criminal, no AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, sob relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, assentou que a reincidência, uma vez adquirida, impacta o requisito objetivo dos direitos executórios, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos de execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. A saber: “Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. ” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024). Ainda no âmbito do TJMT, a Quarta Câmara Criminal, no Agravo de Execução Penal nº 1013200-06.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 04/07/2025, reafirmou que a reincidência específica constitui condição subjetiva que repercute sobre todas as penas de natureza hedionda, legitimando a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) para fins de progressão de regime, conforme previsão expressa do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal. O acórdão deixou assentado que a reincidência específica, independentemente do momento em que for adquirida, repercute na execução penal unificada e autoriza a adoção da fração majorada prevista na legislação, sem necessidade de fracionamento por data ou natureza das condenações. Com efeito, essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça. No AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, firmou-se a seguinte tese: "1. A reincidência constitui condição pessoal do agente e deve ser aplicada à pena unificada. 2. Na hipótese de múltiplas condenações reunidas em uma execução, aplica-se a reincidência sobre o somatório das penas unificadas". O julgado ressaltou, ainda, a aplicação dos arts. 111 e 112, VII, da LEP como fundamentos normativos para a análise da fração em casos de unificação de penas com presença de reincidência. No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/06/2025, confirmou que a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes dessa natureza, independentemente da primariedade do apenado à época de cada delito. O julgado também reconheceu a possibilidade de aplicação de frações distintas para os crimes comuns, observando-se, nesses casos, a legislação vigente ao tempo dos fatos e a condição de primariedade do agente, sem estender os efeitos da reincidência específica aos delitos comuns, preservando-se, assim, a individualização da pena e evitando-se qualquer forma de combinação indevida de leis penais.

No caso em tela, as informações extraídas dos autos revelam que a recuperando possui condenações pela prática de crimes hediondos/equiparados, inclusive com registro de trânsito em julgado, de modo que passou a ostentar a condição de reincidente específica. Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes hediondos/equiparados, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda. Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente — inclusive em diversos outros executivos —, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de reavaliação periódica das orientações adotadas no âmbito da execução penal, em especial diante do amadurecimento da jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria. Lado outro, em relação à remição de pena, verifica-se do “histórico de conclusão” de mov. 215.2 que o recuperando concluiu o Ensino Fundamental através do ENCCEJA/2024, de modo que faz jus à remição de 133 dias da pena. Dessa forma, DEIXO DE ACOLHER a impugnação defensiva, mantendo-se a fração de 3 /5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP, bem como, DECLARO a remição de 133 dias da pena imposta ao recuperando. Atualizado o memorial, às partes e, conclusos para homologação. Outrossim, no tocante ao pedido de mov. 238.1, oficie-se à Direção da Unidade Prisional para que verifique a possibilidade de atendimento da pretensão defensiva. Sem prejuízo, com a finalidade de subsidiar a análise da remição de pena pela leitura e pela participação do penitente em curso EAD, intime-se a direção da unidade prisional para que apresente as informações suscitadas nos itens “b” e “c” da mov. 228.1.”

Com efeito, a

execução penal é regida por princípios próprios, dentre os quais se destaca a unidade da execução. Quando sobrevém nova condenação no curso do cumprimento da pena, deve-se realizar a unificação, conforme determina o artigo 111 da Lei de Execução Penal.

A partir dessa unificação, as penas perdem sua individualidade original para formar um único título executório. O cálculo dos benefícios não é feito de forma estanque para cada processo, mas sim sobre o restante da pena somada.

Com efeito, o ponto crucial reside na natureza jurídica da reincidência. O Código Penal, em seu artigo 63, define a reincidência como uma circunstância pessoal. Não se trata de uma característica do crime, mas do agente.

Ao cometer o segundo delito de natureza hedionda em 2023, o agravante adquiriu, em sua esfera pessoal, o
status
de reincidente específico. Essa condição subjetiva adere à pessoa do condenado e projeta seus efeitos sobre todo o processo de execução.

A Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabeleceu no artigo 112, inciso VII, que a progressão de regime para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado exige o cumprimento de 60% da pena.

Não se trata de aplicar a lei nova para agravar o fato passado (o que seria inconstitucional), mas de reconhecer que a condição atual do apenado — reincidente específico — exige um tratamento executório mais rigoroso sobre o saldo de pena a cumprir. A reincidência adquirida durante a execução comunica-se às penas anteriores somadas, pois a execução é una.

Aceitar o fracionamento pretendido (40% para uma pena e 60% para outra) subverteria a lógica do sistema progressivo e ignoraria a condição pessoal do agente, que demonstrou maior periculosidade e resistência à ressocialização ao reiterar na prática delitiva hedionda ou equiparada.

Sem embargo a entendimentos contrários, cito o recente julgado do Col. Superior Tribunal de Justiça no

recurso especial nº 2251102 – MT julgado em
05/02/2026
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2251102 - MT (2025/0503389-3)

DECISÃO

A controvérsia tratada nos autos foi devidamente sintetizada no parecer ministerial acostado às e-STJ fls. 820/821, cujo relatório ora transcrevo:

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado, abaixo ementado:

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÕES POR CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração única de 3/5 sobre a totalidade da pena, para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica do apenado por crime hediondo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se é possível aplicar frações distintas, para fins de progressão de regime, considerando a natureza individualizada de cada condenação, mesmo havendo unificação das penas e reconhecida a reincidência específica.

III. Razões de decidir

A unificação das penas não impede a aplicação de frações diferenciadas para progressão, devendo-se respeitar a natureza de cada delito e a condição do réu à época dos fatos. A aplicação de fração única sobre a totalidade da pena viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a adoção de cálculos individualizados para os benefícios executórios, com base na natureza específica de cada condenação e no momento que o crime foi cometido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: " A unificação das penas para fins executórios não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sendo obrigatória a observância das condições do réu e das características individuais de cada condenação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL e XLVI; LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC, REsp n. 2.048.662/SC, HC n. 950.729/SP, AgRg no REsp 2.069.342/MT, STJ, AgRg no AREsp 2.424.617/MT; TJMT, N.U 1033377- 25.2024.8.11.0000, 1003593-66.2025.8.11.0000, HC Coletivo 1004144-17.2023.8.11.0000". (fls. 774/775) Nas razões insertas às fls. 786/792, o recorrente alega ofensa aos arts. 111 e 112 da Lei 7.210/84, sob o argumento de que a condição de reincidente específico se estende sobre a totalidade das penas, como se as sanções decorressem de uma única condenação, sendo indevido o fracionamento da execução "para que se aplique a parcela referente à reincidência tão somente na pena em que ela tiver sido reconhecida" (fl. 789).

Pugna, assim, pela admissão e provimento do recurso especial a fim de reformar o acórdão combatido, restabelecendo o patamar fixado em primeira instância (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Contrarrazões às fls. 796/806.

O Tribunal de origem admitiu o recurso especial às fls. 807/809.

Após, os autos subiram ao Superior Tribunal de Justiça e vieram, digitalizados, com vista ao Ministério Público Federal.

Ao final do parecer, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, transcrevo os fundamentos expostos pelo Juízo da execução para aplicar a fração de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena em relação ao percentual necessário para a progressão de regime prisional do ora recorrido, no que tange à unificação das reprimendas aplicadas em virtude de duas condenações pelo delito de roubo; uma pelo delito de latrocínio e uma pelo delito de tráfico de drogas (e-STJ fls. 13/14):

Na decisão anterior, este Juízo havia fixado frações diferenciadas, conforme a natureza das penas individualmente analisadas. No entanto, diante de novo exame da jurisprudência consolidada sobre a matéria, e em atenção aos princípios da legalidade e da execução penal, cabível o juízo de retratação.

Constata-se dos autos que a pena unificada atualmente em execução é composta exclusivamente por condenações por crimes hediondos ou equiparados, sendo o apenado reincidente específico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é elemento de natureza pessoal que repercute sobre a totalidade das penas reunidas em um único processo de execução, ainda que oriundas de processos distintos.

Nesse sentido, destaca-se os seguinte precedente:

"A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios." (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Também houve o Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/03/2024, confirmando a aplicabilidade da reincidência sobre a totalidade das penas hediondas na fase executória.

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Primeira Câmara Criminal, decidiu-se:

"Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de (AGEXPEN nº 1009689-condenações por crimes hediondos ou equiparados.

" 34.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Julgamento em 14/ 06/2024).

Dessa forma, tratando-se de apenado reincidente específico, e considerando que a totalidade das penas reunidas em execução dizem respeito a crimes hediondos, impõe-se a adoção da fração de 3/5 prevista no art. 112, VII, da LEP, sobre a integralidade da pena hedionda unificada.

Diante do exposto, em juízo de retratação, reformo a decisão anterior e determino a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas atualmente unificadas, para fins de cálculo do requisito objetivo da progressão de regime.

Por sua vez, o Tribunal de origem assim consignou, ao dar provimento ao agravo em execução defensivo para determinar a adoção de frações distintas para a finalidade de progressão de regime, quais sejam, 2/5 (dois quintos) na primeira condenação e 3/5 (três quintos) na segunda condenação (e-STJ fls. 757/759):

De fato, nada obsta que o juízo da execução reconheça a reincidência que pesa contra o condenado.

O entendimento encontra-se pacificado no Tema Repetitivo n. 1208, que dispõe:

"A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Contudo, a circunstância não impede a realização de cálculo diferenciado.

Ao contrário, tudo recomenda, especialmente porque, "na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo . [...]sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, condenação (...)" julgado em 8/2/2022, D Je de 21/2/2022) (sem destaque no original).

Portanto, além da condição pessoal do apenado - primário, reincidente ou reincidência específico - deve ser observada a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

[...]

Saliento ainda que a necessidade de elaboração de cálculo distinto para cada delito, foi decidida no Coletivo n. Habeas Corpus 1004144-17.2023.8.11.0000, julgado em 23-6-2023, de minha relatoria, que recebeu a seguinte ementa [...]

Além do mais, não se pode olvidar que as inovações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - em muitos casos mostra-se prejudicial ao réu, de modo que também deve ser avaliado se o crime antecede à legislação.

Quanto a esses delitos, aplicam-se as regras anteriores, conforme recomendam os seguintes julgados:

[...]

Nessa ordem de ideias, não se pode ignorar que quando o réu cometeu o crime de latrocínio tratado na ação penal n. 0006787-93.2013.8.11.0006, não apresentava reincidência específica em crime hediondo, uma vez que o roubo majorado pelo uso de arma de fogo foi incluído na Lei n. 8.072/1990 (art. 1º, II, b) apenas em 2019, pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019).

Assim sendo, quanto ao delito específico incide a reincidência simples, mediante a fração de 2/5 (dois quintos).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o Juízo da execução penal não está vinculado ao emprego dado pelo Juízo de conhecimento aos registros criminais do apenado, estando adstrito tão somente ao quantum de pena estabelecido, ao regime inicial fixado ou à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalvadas as hipóteses, nesse último caso, de conversão por descumprimento injustificado ou de incompatibilidade em virtude de nova condenação.

Em outras palavras, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para a concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da Lei de Execução Penal (LEP), descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação à coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n. 2.049.870/MG, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou-se a seguinte tese (Tema n. 1.208): "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

Ademais, nos termos do art. 111 da LEP, quando presente mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, deverá o julgador avaliar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, bem como suas circunstâncias pessoais, uma vez que tais aspectos têm ressonância na individualização da execução penal.

Portanto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, diante das modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, embora a condição de reincidente se estenda pela totalidade das penas unificadas, é necessária a consideração da natureza dos crimes - comuns ou hediondos - no impacto da reincidência sobre o cálculo dos benefícios da execução.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ devido à violação do princípio da dialeticidade.

2. Na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário.

3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 904.095/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. EQUIPARAÇÃO À HEDIONDEZ DO DELITO. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.

Na hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico. Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do art. 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 903.170/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "a reincidência é circunstância de caráter pessoal que dever ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1.957.657/MG, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

2. Tratando-se de reincidente específico em crime hediondo e/ou equiparado, tal como no caso, em que o agravante possui 2 condenações por tráfico ilícito de entorpecentes, há de se exigir o cumprimento de 60% da pena para a progressão de regime.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 834.406/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG, de relatoria da ministra LAURITA VAZ, DJe 17/12/2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.863/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

No caso dos autos, a condenação pelo latrocínio praticado em 2012, transitada em julgado em 2017, o tornou reincidente específico em crime hediondo quando praticou o tráfico de drogas em 2020.

Diante disso, após a unificação da pena, a condição de reincidente em crime hediondo do paciente impõe a aplicação do percentual mais gravoso (60%) sobre o total da pena.

Destarte, nesse ponto, a conclusão adotada no voto condutor do acórdão recorrido destoa da orientação desta Corte Superior.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar o restabelecimento da decisão que fixou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena em relação ao percentual necessário para a progressão de regime prisional do ora recorrido, no que tange às condenações pelos crimes hediondos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Relator

(REsp n. 2.251.102, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 05/02/2026.)

Portanto, a decisão prolatada na origem, ao aplicar a fração de 60% sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, agiu em estrita conformidade com a legislação vigente e com a natureza unitária da execução penal.

2. Da Remição de Pena e o Acréscimo Legal

Por outro vértice, a insurgência defensiva comporta acolhimento no que tange à complementação do cálculo da remição de pena pela participação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Restou incontroverso nos autos, mediante documento anexo (Histórico de Conclusão), que o agravante obteve aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), referente ao ano de 2024, concluindo, assim, o Ensino Fundamental.

O magistrado de piso reconheceu o esforço do reeducando e declarou a remição de 133 dias, resultado da divisão da carga horária de 1.600 horas por 12, conforme prevê o artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execução Penal. Contudo, omitiu-se quanto ao bônus de conclusão.

A educação é um dos pilares da ressocialização. O estudo no cárcere não apenas ocupa o tempo ocioso, mas abre portas para a reintegração do indivíduo na sociedade e no mercado de trabalho.

Para incentivar essa busca pelo conhecimento, o legislador inseriu no artigo 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, uma norma cogente: "O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação".

Destarte, uma vez certificada a conclusão do nível de ensino pelo órgão competente, o direito ao acréscimo de 1/3 integra a benesse ao apenado. Negar tal benefício ou omiti-lo, quando preenchidos os requisitos objetivos, violaria o princípio da legalidade e desestimula a finalidade pedagógica da pena.

No caso em tela, o apenado concluiu o Ensino Fundamental. Logo, sobre os 133 dias já reconhecidos, deve incidir o acréscimo de 1/3, totalizando um abatimento maior em sua pena, o que deve ser retificado no cálculo de liquidação. Cito o precedentes do TJMT:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. APENADO MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu remição de pena ao reeducando, em razão de aprovação em duas áreas de conhecimento no ENCCEJA/2023, apesar de estar matriculado em atividades regulares de ensino no estabelecimento prisional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA a apenado vinculado a atividades regulares de ensino intramuros.
III. Razões de decidir
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura a remição por estudo, inclusive com acréscimo de 1/3 em caso de conclusão de nível de ensino, sem distinção quanto à forma de certificação.
4. A interpretação restritiva do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ não se harmoniza com a finalidade ressocializadora da execução penal, nem com o princípio da dignidade da pessoa humana.
5. A aprovação em exame nacional de certificação representa fato gerador distinto da frequência escolar, inexistindo bis in idem, desde que não haja sobreposição de períodos no cômputo da remição.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte admite a interpretação extensiva in bonam partem para reconhecer o direito à remição pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja matriculado em ensino regular.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, ainda que o apenado esteja matriculado em atividades regulares de ensino na unidade prisional, desde que não haja sobreposição no cômputo dos dias remidos. 2. A interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da LEP, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena, autoriza o reconhecimento do benefício.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 126, §§ 1º e 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 1.021.088/SP e HC n. 1.006.353/SP; TJMT: N.U 1027924-49.2024.8.11.0000, N.U 1043847-81.2025.8.11.0000 e N.U 1022550-18.2025.8.11.0000.
(N.U 1004174-47.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

A decisão de origem merece reforma apenas para incluir esse adicional legalmente previsto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao agravo em execução interposto por Euzivan Sousa Santos, apenas para determinar que o Juízo da Execução proceda à retificação do cálculo de remição, aplicando o acréscimo de 1/3 (um terço) sobre os dias remidos em razão da conclusão do Ensino Fundamental (art. 126, § 5º, da LEP), mantendo-se inalterada a fração de 60% para fins de progressão de regime.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026